Tribunal: STF
Processo: Rcl 86997
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por NOVA VIVA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. E outros, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 1ª VARA DO TRABALHO DE GRAMADO/RS, nos autos do processo n. 0020987-98.2024.5.04.0351 e da execução n. 0020418-63.2025.5.04.0351.



    A reclamante sustenta que “o processo principal (0020987-98.2024.5.04.0351) e a execução apensa (0020418-63.2025.5.04.0351) decorrem do reconhecimento de vínculo empregatício em relação de pejotização, matéria integralmente abrangida pelo Tema 1.389” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que “não obstante a determinação expressa de suspensão nacional datada de 27/03/2024, a Autoridade Reclamada manteve o trâmite processual e promoveu atos executórios no Processo nº 0020418-63.2025.5.04.0351, sendo o ato reclamado a manutenção do trâmite da execução e a determinação de constrições patrimoniais. Tais atos incluem: 1. A manutenção do curso do Cumprimento de Sentença (0020418- 63.2025.5.04.0351), iniciado em 14/04/2025, portanto, após a ordem de suspensão (27/03/2024). 2. A nomeação de perito para elaboração dos cálculos de liquidação. 3. A penhora de veículos via RENAJUD e/ou a inclusão da devedora no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), medidas constritivas que causam prejuízo imediato e irreversível” (fl. 2, 3, e-doc. 1).



    Alega que o “Juízo da 1ª VT de Gramado/RS, ao prosseguir com a execução e atos de penhora, praticou atos executórios durante a vigência da ordem de sobrestamento nacional, o que configura violação frontal à autoridade da Suprema Corte. A continuidade da tramitação do feito compromete a estabilidade processual e a segurança jurídica, podendo resultar na prática de atos potencialmente nulos ou inúteis” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 17):



    “A reclamante aduz que foi contratada pela reclamada em 15/04 /2024, para exercer atividades de apoio financeiro, sem registro em CTPS, sendo despedida, sem justa causa, em 04/06/2024, quando estava grávida. Postula, assim, o reconhecimento do vínculo e o pagamento de seus consectários legais.



    A defesa admite a prestação de serviços, mas argumenta que a reclamante era autônoma. Nega a relação de emprego. 



    Registro que, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, a configuração de qualquer vínculo de emprego, conforme doutrina e jurisprudência majoritárias, depende da presença de cincos clássicos requisitos, a saber: prestação de trabalho por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. 



    Outrossim, sob o ponto de vista processual, pode-se dizer que o trabalho autônomo não se presume. Uma vez admitida a prestação de serviços, cabe ao tomador o ônus de provar a inexistência do vínculo (art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC). 



    O sócio da reclamada afirma que “a reclamante iniciou a prestar serviços, se não se engana, em abril de 2024”. 



    O contrato de id 0148065, no entanto, foi assinado pela reclamante somente em 29/05/2024, poucos dias antes da sua extinção, em 04/06/2024. 



    Logo, durante quase a totalidade da relação entre as partes, a relação de trabalho ocorreu com a pessoa física da reclamante e não com a jurídica.



    (...)



    Assim, em que pese o depoimento da testemunha BIANCA TISOTTI ZIMMERMANN, que indica a ausência dos requisitos da relação de emprego, a pessoa jurídica da reclamante não poderia ser contratada pela reclamada, em maio, pois sua titular lhe prestou serviços em abril, ou seja, nos últimos dezoito meses. 



    O reconhecimento do vínculo de emprego, portanto, é medida que se impõe, dada a violação do art. 5º-C da Lei 6.019/74.



    (...)



    Assim, há distinção e deve prevalecer a regra geral de dignidade do trabalho, qual seja, o vínculo de emprego. 



    No pertinente ao salário, acolho o valor alegado na petição inicial, de R$ 2.500,00 mensais, pois condizente com a prova testemunhal. 



    Quanto à modalidade de término do contrato de trabalho, é incontroverso que a iniciativa da extinção partiu da reclamada. 



    Assim, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços de id d8a798d e declaro o vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada, de 15 /04/2024 a 04/06/2024, com salário de R$ 2.500,00 mensais, tendo a extinção do contrato ocorrido por dispensa sem justa causa, com aviso prévio indenizado.”



    Alega que “o cerne da Reclamatória Trabalhista nº 0020987-98.2024.5.04.0351, que originou a execução, reside na discussão sobre suposta fraude contratual (‘pejotização’) e o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que “em 02 de setembro de 2025, foi certificada a gravame de restrição à circulação do veículo de propriedade da devedora (Penhora RENAJUD). Na mesma data, foi solicitada a inclusão da Reclamante no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) e a indisponibilidade de bens no cadastro da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Tais atos de constrição foram realizados em momento em que o processo, por força de determinação da Suprema Corte, deveria estar suspenso” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, requer o julgamento procedente desta reclamação para “a) Cassar os atos praticados pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Gramado/RS. b) Declarar a nulidade absoluta de todos os atos processuais executórios posteriores a 27/03/2024. c) Determinar a suspensão integral do Processo nº 0020987- 98.2024.5.04.0351 e do apenso nº 0020418-63.2025.5.04.0351, até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/PR)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. Os fundamentos utilizados pela autoridade reclamada evidenciam essa identidade (fl. 8, e-doc. 17):



    “Outrossim, sob o ponto de vista processual, pode-se dizer que o trabalho autônomo não se presume. Uma vez admitida a prestação de serviços, cabe ao tomador o ônus de provar a inexistência do vínculo (art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC). 



    O sócio da reclamada afirma que “a reclamante iniciou a prestar serviços, se não se engana, em abril de 2024”. 



    O contrato de id 0148065, no entanto, foi assinado pela reclamante somente em 29/05/2024, poucos dias antes da sua extinção, em 04/06/2024. 



    Logo, durante quase a totalidade da relação entre as partes, a relação de trabalho ocorreu com a pessoa física da reclamante e não com a jurídica.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter firmado contrato como autônoma — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar a decisão reclamada, bem como como todos os atos executórios realizados após a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal, inclusive a execução trabalhista, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Gramado, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente